Tribunal: TJMT
Processo: 1010393-65.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no 1010393-65.2017.8.11.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrida: KATYA REGINA CURVO GALITZKI
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação da recorrida, com a seguinte ementa (id. 94493486):
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO – QUEDA DE POSTE DE PROPRIEDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO PRESTADO DE FORMA DEFEITUOSA – DEMORA NA RETIFICAÇÃO DO SERVIÇO DEFEITUOSO MEDIANTE ALEGAÇÃO DE FALTA DE CUSTEIO PELA CONSUMIDORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DOIS MESES – DANO MORAL PRESUMIDO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.
1- Em se tratando de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso é objetiva, à luz da teoria do risco administrativo, preceituada no artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal, e das regras do Código de Defesa do Consumidor. Assim, basta à usuária/consumidora demonstrar a falha na prestação do serviço e nexo causal para ser indenizada, pois a suspensão de serviço essencial, tal qual a energia elétrica, acarreta dano moral.
2- No caso concreto, não há dúvidas de que a empresa Concessionária de serviço público não agiu com zelo e cuidado, a sua conduta falha na prestação do serviço oferecido porque, embora tenha levantado o poste assim que solicitado pela consumidora, seus prepostos o deixaram torto e demorou mais de 02 (dois) meses para retificar o serviço mal executado, colocando-o no prumo, prazo em que a consumidora ficou sem utilizar do serviço essencial. Dano moral presumido, nexo de causalidade comprovado.
(RAC n° 1010393-65.2017.8.11.0041, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 14/07/2021)”
O recorrente alega em suas razões violação aos art. 944 do CC, ao argumento que o valor fixado a título de dano moral é exorbitante.
Recurso tempestivo (id. 97924485).
Preparo não recolhido (id. 97903981).
Intimado para o recolhimento em dobro, em face da juntada da Guia GRU a qual não se refere aos presentes autos - id. 99253461 -.
É o relatório.
Decido.
Deserção
Nos termos do art. 1.007, caput, e § 4° do CPC, o não pagamento do preparo não sanado após a intimação da parte, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento, senão vejamos:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4o. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. (grifei).
No caso dos autos, o recurso foi interposto sem comprovar o preparo. Intimado para recolhimento em dobro, o recorrente colacionou guia equivocada (referente a outros autos).
Portanto, não houve o atendimento da determinação da Vice-Presidência para o recolhimento em dobro do preparo alusivo ao presente recurso especial.
Nesse contexto, desatendida a determinação, tendo em vista a ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal na forma devida, o recurso deve ser declarado deserto.
Além da previsão contida no CPC, há súmula impeditiva de seguimento para casos tais, a saber, a Súmula 187 do STJ, que assim dispõe:
“Súmula 187/STJ. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STJ. (...) 3. Não merece reparos a decisão prolatada pela Corte estadual, uma vez que, de acordo com o art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, ‘No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção’. 4. In casu, a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o fez devidamente, caracterizando, assim, a deserção do recurso especial. 5. Conforme entendimento do STJ, ‘Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da Justiça na origem, a preclusão é inafastável e o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do NCPC e da já citada Súmula no 187 desta Corte" (AgInt no AREsp 1177962/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03/09/2018, DJe 06/09/2018). 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1390111/RS, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 08/04/2019). (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, § 4o, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL DE 2015. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO PROVIDO. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. 1. Não comprovando a parte agravante o recolhimento do preparo e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do estatuto processual civil de 2015, é deserto o recurso interposto. Incidência das Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015, devendo ser analisada caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1791162/MG, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 28/06/2021, DJe 30/06/2021)” (grifei).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça